Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-95.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002343-95.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), RODRIGO STALLONE SILVA - CPF: 028.876.871-07 (REQUERENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), FELIPE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 000.339.151-56 (VÍTIMA), MARINO AILTON DA SILVA - CPF: 065.257.091-72 (VÍTIMA), JOAO BOSCO BANDEIRA DUARTE - CPF: 406.485.321-00 (VÍTIMA), THIAGO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 012.613.401-40 (VÍTIMA), ANDRELINA CORREA DE MORAES - CPF: 352.430.901-15 (VÍTIMA), CARLOS RODRIGO DA COSTA SOUZA - CPF: 033.612.291-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RÉU PRESO NÃO INTIMADO PESSOALMENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. VIOLAÇÃO AO ART. 392, I, DO CPP. NULIDADE RECONHECIDA. SUSPENSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I - Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada por
Rodrigo Stallone Silva
, com fundamento no
artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal
, em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
11 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão, além do pagamento de 52 dias-multa, em regime inicial fechado
, pela prática do crime de
roubo majorado (artigo 157, §

2º, I e II, do Código Penal)
.

A defesa alega
nulidade processual por cerceamento de defesa
, em razão da
ausência de intimação pessoal do requerente acerca do teor da sentença condenatória
, pleiteando a cassação do trânsito em julgado, a reabertura do prazo recursal e a suspensão da expedição da guia definitiva.

II - Questão em discussão:
Há três questões centrais em análise:
(i) se a ausência de intimação pessoal do réu preso viola o devido processo legal e o contraditório
;
(
ii
) se o trânsito em julgado certificado sem tal intimação deve ser cassado
;
(
iii
) se a guia de execução penal expedida com base no trânsito em julgado irregular deve ser suspensa
.

III - Razões de decidir:

1. A intimação pessoal do réu preso acerca da sentença condenatória é exigência expressa do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo inválida a certificação do trânsito em julgado sem a observância dessa formalidade.

2. A ausência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente no que tange à dimensão substancial da autodefesa, impedindo o exercício do direito recursal.

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este Egrégio Tribunal consolidaram entendimento de que a ausência de intimação pessoal do réu preso acarreta a nulidade da certificação do trânsito em julgado, garantindo-lhe o direito à reabertura do prazo recursal (STJ –
AgRg
nos
EDcl
no HC 891.616/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
02/05/2024).

4.
Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constatou-se que o requerente permaneceu preso durante toda a ação penal, reforçando a necessidade de cumprimento da regra do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal.

5.
Reconhecida a nulidade, impõe-se a cassação do trânsito em julgado, a reabertura do prazo recursal e a suspensão da expedição da guia de execução penal, garantindo ao requerente a possibilidade de interposição do recurso cabível.

IV - Dispositivo e tese:
Revisão Criminal julgada procedente, para
anular

a certidão

de
trânsito em julgado, determinar a intimação pessoal do requerente da sentença condenatória, reabrir o prazo recursal e suspender a expedição da guia definitiva até que ocorra o trânsito em julgado válido.

Tese firmada:
1. A intimação pessoal do réu preso acerca da sentença condenatória é requisito essencial para a contagem do prazo recursal, sendo nulo o trânsito em julgado certificado sem essa formalidade. 2. A ausência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório, tornando cabível a revisão criminal para reabrir o prazo recursal. 3. Deve ser suspensa a expedição da guia de execução penal até
eventual
trânsito em
julgado regular
.

V - Dispositivos legais relevantes citados:

Artigo 621, II, do Código de Processo Penal; Artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal.

VI - Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
nos
EDcl
no HC 891.616/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/04/2024,
DJe
02/05/2024.

TJMT – N.U 1027995-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Rodrigo
Stallone Silva, com fundamento no art. 621, inciso II, do CPP, em face da sentença

pro
latada
pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos de ação penal

n
.
03911-62.2010.8.11.0042,
o
condenou à pena corpórea de 11 (onze) anos, 02 (dois)

meses e 01 (um) dia de reclusão, bem como o pagamento de 52 (cinquenta e dois)
dias
-
multa
, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado (157, §

2º, I e II, do Código

Penal).

Irresignada, a defesa técnica do requerente Rodrigo Stallone Silva requer o reconhecimento da nulidade

processual por alegado cerceamento defesa, face à ausência de intimação pessoal do

requerente acerca do teor da sentença condenatória, com a consequente suspensão da

expedição da guia definitiva
(Id. 265430766 - Pág. 01/08)
.

Inicial instruída com os documentos de Ids.

265635777, 265638280, 265638279, 265638285 e 265638287 (
Certidão de trânsito em julgado)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d.
Promotor de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
,
manifestou-se pel
a
procedência da revisional, para cassar o trânsito em julgado e determinar a devida intimação do
revisionando
dos
precisos termos da sentença, bem como a reabertura do prazo recursal
(Id.
267453769
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa
a
desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não
se
constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

No caso dos autos, o requerente estava sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, sendo que
em 5 de agosto de 2021, se manifestou nos autos da Ação Penal 0003911-62.2010.8.11.0042, informando ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá (MT
)
que o
revisionando
estava preso
na Penitenciária Central do Estado – PCE,
para que este pudesse
participa
r

da
audiência de instrução e julgamento
designada
,
t
endo
sido
expedi
do
mandado de intimação
para o ato
. O
interrogatório do requerente
ocorreu em
20 de outubro de 2021 (Id. 68295239 - autos 0003911-62.2010.8.11.0042).

O processo seguiu seu curso, com a apresentação de alegações finais
orais
e prolação da r. sentença.

Entretanto,
embora
o
revisionando
estivesse preso, não foi devidamente intimado do decreto condenatório
de modo pessoal
, conforme determina o artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, que dispõe:

"Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I -
ao
réu, pessoalmente, se estiver preso"
.

Em seguida
, em 25 de outubro de 2024, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado da sentença para o requerente
, bem como expedida guia de execução penal na sequência, conforme
consulta
ao
SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado),
pelo
executivo de pena n
.
0018114-97.2008.8.11.0042, em desfavor do requerente,
em que consta

que o
revisinando
permaneceu
preso
durante toda a
ação penal
.

Assim, em que pese const
e certidão de trânsito em julgado, com o descumprimento da intimação pessoal
do
revisionando
enquanto segregado
, ela não é válida
,

pois
além da própria violação
expressa
do Código de Processo penal, viola
o princípio
constitucional
do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto
à
sua dimensão substancial da
autodefesa
.

Sobre o tema é o escólio do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA. RÉU PRESO POR OUTRO PROCESSO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A inexistência de intimação pessoal de réu preso da sentença condenatória consubstancia coação ilegal a ensejar a concessão da ordem, visto que, "consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória" (
AgRg
no HC n. 600.187 /RS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
,
DJe
2/3/2021).

2. Na espécie, as informações do juízo narram que, somente após a certificação do trânsito em julgado, em 27/4/2022, "a serventia judicial tomou conhecimento que o paciente também estava preso em razão da prática de outro fato na GR provisória n. 0011972-54.2021.8.26.0996". Fato é que o paciente estava preso e, portanto, revela-se violado o art. 392 do CPP.

3. O argumento do acórdão de que "a intimação da defesa técnica constituída e a tentativa de intimação pessoal do paciente supre a exigência legal de intimação a respeito do édito condenatório, nos termos do art. 392 do CPP" tem o condão de esvaziar o direito de defesa, no caso, corporificado no duplo grau de jurisdição.

4. Quanto à prisão, desconstituído o trânsito em julgado, forçoso concluir que o paciente, que respondeu ao processo em liberdade desde a decisão que aplicou o art. 319 do CPP, de 24/11/2020 (fls. 101-105) - a sentença limitou-se a determinar a expedição de mando de prisão com o trânsito em julgado -, deve ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, assim devendo permanecer até a ocorrência do novo trânsito em julgado.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 891.616/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
(grifos meus).

N
o mesmo
sentido entende este e. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU PRESO. ART. 392, I, CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de juízo de primeiro grau que não recebeu apelação criminal sob o fundamento de intempestividade. O recorrente, à época da sentença condenatória, encontrava-se preso em razão de outra ação penal, não tendo sido intimado pessoalmente do édito condenatório, conforme exigido pelo art. 392, I, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a ausência de intimação pessoal do réu preso da sentença condenatória configura nulidade que invalida o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 392, I, do CPP, a intimação da sentença condenatória ao réu preso deve ser feita pessoalmente, o que não foi observado no caso concreto.

4. A ausência de intimação pessoal do recorrente implica a inexistência do marco inicial para o prazo recursal, tornando intempestivo o ato decisório que certificou a preclusão temporal.

5. Jurisprudência do STJ confirma a obrigatoriedade da intimação pessoal em situações análogas, sendo nula a decisão que deixa de observar tal formalidade quando o réu se encontra custodiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a nulidade da decisão que rejeitou a apelação criminal e determinar o regular processamento do recurso interposto pela defesa.

Tese de julgamento: “A intimação pessoal do réu preso acerca da sentença condenatória constitui requisito indispensável para a contagem do prazo recursal, sob pena de nulidade do ato que certifica a intempestividade do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 891.616/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.

(N.U 1027995-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE
19/12/2024
)
(grifos meus).

Com efeito, diante do reconhecimento da nulidade da certificação do trânsito em julgado,
a pretensão revisional deve ser acolhida.

Ante o exposto,
em

consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o pedido

ajuizado por
Rodrigo Stallone Silva
,
para
reconhecer a nulidade pleiteada quanto à ausência de intimação pessoal do
revisionando
que estava preso

e também
da certidão de trânsito e julgado
,
determina
ndo a
intimação pessoal do revisionando da r. sentença, reabri ndo
o prazo recursal
, bem como, ainda
,

suspend
endo
a expedição de
guia de
pena
definitiva
até

o
trânsito em julgado
válido
do caso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025